Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. SÓCIO ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO DE FIADOR. ATRIBUIÇÃO EM QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E CLÁUSULA ESPECÍFICA. ASSINATURA ELETRÔNICA. APOSIÇÃO APENAS COMO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO. REFORMA. CONTRADITÓRIO. AGUARDO. NECESSIDADE.
1. Admite-se, na estreita via de agravo, o prosseguimento da execução, com a manutenção no polo passivo do sócio administrador da pessoa jurídica executada, na condição contratualmente prevista de fiador, ainda que sua assinatura eletrônica no contrato tenha sido aposta apenas como representante da empresa devedora, cabendo a este, após a citação, se for o caso, impugnar a regularidade do título e/ou da fiança na defesa.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.